Tribunal: TJDFT
Processo: 0707643-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. JULGAMENTO CITRA PETITA. CAUSA MADURA. CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1.A referência ao dano material e respectivos valores constantes da petição inicial, com a oportunização do contraditório e impugnação em contestação, demonstram não ter havido inovação recursal. Preliminar rejeitada.
2. A despeito da configuração de sentença citra petita, uma vez que o pedido de indenização, por dano material, não ter sido analisado, considerando-se que constam dos autos elementos suficientes ao deslinde da controvérsia, já submetido ao contraditório, deve-se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC, sendo desnecessário o retorno dos autos à Vara de origem.
3. Para a configuração do dano material, é mister que estejam comprovados os prejuízos suportados em decorrência da conduta ilícita perpetrada, o que não ocorreu, na hipótese.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.